Tribunal: TJDFT
Processo: 0723347-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Pesquisa de ativos financeiros em sistemas informatizados do judiciário. Sisbajud. Transcurso de tempo razoável desde a última busca. Possibilidade de reiteração. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens da executada, no âmbito do cumprimento de sentença. O exequente argumenta que a nova funcionalidade do SISBAJUD, chamada "teimosinha", permite a reiteração automatizada de ordens de bloqueio por até 30 dias, viabilizando a busca contínua e eficaz de ativos financeiros. Sustenta que o uso desse recurso é essencial para assegurar a efetividade da execução e não representa reiteração desnecessária, já que o processo é automatizado e independente de intervenção humana. Pleiteia que seja determinada a penhora online através do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a consulta de bens via Renajud e Infojud.

II. Questão em discussão
2. Há questão em discussão cinge-se em determinar se é cabível a renovação da pesquisa de ativos financeiros da executada via SISBAJUD, considerando o tempo decorrido desde a última tentativa.
III. Razões de decidi
3. O processo de execução deve observar os princípios de efetividade e satisfatividade, sendo a pesquisa de bens um meio indispensável para a realização do crédito exequendo, dentro da atuação cooperativa entre as partes e o Judiciário.
4. Na legislação não há óbice expresso que determine limitação à reiteração de pesquisa de ativos financeiros, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. O transcurso do tempo de 01 ano desde a realização da última diligência para a pesquisa de ativos financeiros configura lapso razoável à determinação de renovação da diligência. Precedentes TJDFT.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: A renovação de pesquisa de ativos financeiros em nome do executado via SISBAJUD, Infojud e Renajud é cabível após o transcurso de um ano desde a última tentativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 854.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.2.2011.